Tribunal: TJPA
Processo: 0806789-54.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806789-54.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso o executado foi intimado para apresentar impugnação, inclusive registrou ciência (PJE2G), porém não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado.

2. O art. 535, §1º inciso I do CPC determina que não havendo impugnação deverá ser expedida a ordem de pagamento.

3. Busca-se com o presente agravo interno rediscutir matéria alcançada pela preclusão eis que não foi oportunamente atacada, verdadeira tentativa sem êxito de transmudar o agravo interno em impugnação, razão pela qual evidentemente a insurgência não pode ser acolhida.

4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806789-54.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10566817)

AGRAVADO: ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO

ADVOGADA: WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS (OAB/PA 16.616-B)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que em razão da ausência de impugnação homologou o valor devido, arbitrou honorários de sucumbência e autorizou remessa dos autos para Contadoria do Juízo.

Em brevíssima síntese, o agravante alegou que a decisão merece reforma considerando existirem erros na conta que resultam em excesso de execução, motivo pelo qual pediu o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e aplicação de multa (§4º do art. 1.021 do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Diversamente da alegação do agravado o recurso impugnou especificamente a decisão, portanto preencheu os pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido, mas desprovido.

No presente caso o executado foi intimado para apresentar impugnação, inclusive registrou ciência (PJE2G), porém não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário (ID 2904618).

O art. 535, §1º inciso I do CPC determina:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal
;

Como se observa a própria norma processual determina que não havendo impugnação deverá ser expedida a ordem de pagamento.

O agravante tenta com o presente agravo interno rediscutir matéria alcançada pela preclusão eis que não foi oportunamente atacada, verdadeira tentativa sem êxito de transmudar o agravo interno em impugnação, razão pela qual evidentemente a insurgência não pode ser acolhida.

Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022